Tribunal: TJMT
Processo: 1005889-81.2024.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005889-81.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELEN LUCI INES DUSO SILVA - CPF: 604.698.970-15 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ELEN LUCI INES DUSO SILVA.

APELADO(S):
BANCO DAYCOVAL S/A.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória, visando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a condenação do banco apelado em danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se houve indução a erro na contratação de cartão de crédito consignado, configurando conduta ilícita por parte do banco apelado, e se há direito à indenização por danos morais e materiais, bem como à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A parte apelante alega indução a erro, afirmando que pensava estar contratando um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

3. O conjunto fático-probatório demonstra que a parte apelante tinha conhecimento da modalidade contratada, conforme evidenciado pelos documentos assinados e pela utilização do cartão.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a utilização do cartão de crédito descaracteriza a alegação de indução a erro.

5. Não há provas de vício de consentimento ou de conduta ilícita por parte do banco apelado.

6. A responsabilidade civil dos bancos é objetiva, mas não se comprovou defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do banco.

7. A tese de danos morais e materiais não se sustenta, pois ausente a responsabilidade civil da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A utilização de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º; Código de Processo Civil, art. 373, I. 411, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; TJ-MT, N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, em demanda que visava à declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, à condenação do banco apelado em danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. A sentença julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes moldes:

“[...] Atenta aos subsídios trazidos aos autos verifico que a parte requerida logrou êxito em demonstrar a contratação diante da apresentação do termo de adesão – cartão de crédito consignado - devidamente assinado pela parte requerente, com cópias de seus documentos pessoais, o que demonstra que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo e forma de quitação, inclusive, com relação taxa de juros.

Ademais, com relação à argumentação da parte demandante no sentido de não existe clareza no serviço ofertado/contratado, assinalo que esta alegação não enseja, por si só, a invalidação do negócio jurídico, bastando para a efetivação do acordo, o preenchimento das formalidades consensuais, de exteriorização de vontade em contrair direitos e obrigações, conforme disposto no artigo 107 do Código Civil.

[...] Posto isso, reconheço a legalidade do negócio jurídico aqui apontado e, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita
.
” (grifo nosso).

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Preliminar.

1.1. Nulidade de sentença por fundamentação inidônea.

2. Mérito.

2.1. Evidente indução a erro no momento da contratação, uma vez ter contratado pensando ser empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, mormente por sua falta de instrução;

2.2.
Conduta evidentemente ilícita que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais e materiais;

2.3.
Do pleito de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado;

2.4. Do prequestionamento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os pedidos da inicial, declarar nulo o contrato entabulado entre as partes e condenar o Apelado ao pagamento de danos. (ID. 277400021)

O banco apelado apresentou suas contrarrazões (ID 277400028), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ELEN LUCI INES DUSO SILVA.

APELADO(S):
BANCO DAYCOVAL S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, em demanda que visava à declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, à condenação do banco apelado em danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. A sentença julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes moldes:

“[...] Atenta aos subsídios trazidos aos autos verifico que a parte requerida logrou êxito em demonstrar a contratação diante da apresentação do termo de adesão – cartão de crédito consignado - devidamente assinado pela parte requerente, com cópias de seus documentos pessoais, o que demonstra que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo e forma de quitação, inclusive, com relação taxa de juros.

Ademais, com relação à argumentação da parte demandante no sentido de não existe clareza no serviço ofertado/contratado, assinalo que esta alegação não enseja, por si só, a invalidação do negócio jurídico, bastando para a efetivação do acordo, o preenchimento das formalidades consensuais, de exteriorização de vontade em contrair direitos e obrigações, conforme disposto no artigo 107 do Código Civil.

[...] Posto isso, reconheço a legalidade do negócio jurídico aqui apontado e, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita
.
” (grifo nosso).

O Apelante, em suas razões recursais, alega ter sido induzido a erro no momento da contratação, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado, e não um cartão de crédito consignado.

Pois bem.

De plano, reputo aplicáveis à espécie os ditames previstos na Lei nº 8.078/90, em razão da evidente natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos precisos dos artigos 2º e 3º do mencionado diploma legal, sendo-lhe asseguradas todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, destaca-se o enunciado nº 297 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo estes, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes em razão de defeitos na prestação dos serviços. A exclusão do nexo causal somente ocorre se o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida em contrarrazões pela parte BANCO DAYCOVAL S/A.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

2. Preliminar arguida pela parte apelante
ELEN LUCI INES DUSO SILVA
.

2.1. Nulidade de sentença por fundamentação inidônea.

Sustenta o apelante que a sentença recorrida está fundada em premissas equivocadas, especialmente no que se refere à tese de inexistência de negócio jurídico. Isso porque, segundo argumenta, o juízo a quo baseou a r. sentença na alegação de que o requerente teria afirmado que “jamais contratou”; contudo, tal alegação, segundo o apelante, não foi por ele sustentada nos autos.

Compulsando os autos, não se vislumbra a veracidade do alegado pelo apelante, isto porque, a expressão pontuada pela parte, “jamais contratou”, não compõe o texto decisório.

Outrossim, verifica-se que o juízo singular abordou exatamente o alegado em peça exordial, senão vejamos:

“
Conforme relatado, a questão a ser analisada se refere à validade da contratação de empréstimo, na forma em que foi redigida e assinada, que ensejou os descontos pelo polo demandado no benefício previdenciário da autora.
”

Logo, não merece guarida a tese preliminar da parte apelante, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

3.1. Engano na contratação – Cartão de Crédito X Empréstimo consignado
.

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente que instituição financeira apelada faltou com o dever de informação ao consumidor, pleiteando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado.

Analisando os autos, não se afigura crível que tal equívoco tenha ocorrido da forma alegada.

C
ompulsando os documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de elementos aptos a demonstrar a inexistência de vício de consentimento na celebração do negócio jurídico em análise. Isso porque os documentos constantes do presente caderno processual indicam expressamente a modalidade contratual questionada — qual seja, cartão de crédito consignado —, conforme se depreende do documento ID 277400495, intitulado
“
TERMO DE ADESÃO AS CONDIÇÕES GERAIS E EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”
,
devidamente assinado pelo apelante. As assinaturas ali apostas apresentam semelhança com aquelas constantes dos documentos pessoais da consumidora, razão pela qual não se pode cogitar falha no dever de informação, diante da ciência da parte quanto à natureza da contratação.

Imperioso salientar que, à época da celebração do contrato, o apelante contava com 4
5
(quarenta e
cinco
) anos de idade, exercia cargo de servidor
a
públic
a
estadual (ID
277400471
) e,
conforme o mesmo documento
,
a apelante
já havia contratado outros créditos bancários junto a diversas instituições financeiras. Tais circunstâncias denotam, além de plena capacidade civil, familiaridade com diferentes modalidades de crédito, revelando que o apelante possuía discernimento suficiente para compreender os produtos que lhe foram ofertados.

Dessa forma, entendo que o pleito da parte Apelante não merece acolhimento, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos desmistifica as alegações do autor da demanda, especialmente no que tange
à
falta de informação ao consumidor. O contrato firmado entre as partes é claro quanto à denominação da modalidade contratual, inexistindo violação ao direito básico de informação do consumidor, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - INVESTIMENTO EM FUNDOS DERIVATIVOS - RISCO DA APLICAÇÃO - CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR-PADRÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, quando apreciadas todas as questões que lhe foram devolvidas pela apelação. 2.
O fornecedor de serviços que causem riscos, normais e previsíveis, aos consumidores, tem o dever de dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito, ou seja, acerca da natureza e fruição dos serviços, considerando, para tanto, o conhecimento do homem médio, consumidor-padrão.
3. No investimento em fundos derivativos, principalmente os vinculados ao dólar-americano, é ínsito o alto grau de risco, tanto para grandes ganhos, como para perdas consideráveis. Aqueles que se encorajam a investir em fundos arrojados, estão cientes dos riscos do negócio. 4. Recurso a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1003893 RJ 2007/0259170-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2010) (grifo nosso)

No que tange à tese de onerosidade excessiva, saliento que, ao Código de Defesa do Consumidor, adotou a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça
, in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine
desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para que se caracterize o estremecimento das bases objetivas do contrato, é necessária a existência de um fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes. Todavia, não se verifica, no caderno processual, a ocorrência de qualquer elemento capaz de ensejar a quebra dessa relação jurídica.

Isso porque a modalidade contratual em questão prevê o desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, sendo responsabilidade do consumidor quitar os valores que excedam essa reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal. Nesse diapasão, não há nos autos qualquer indício de que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Por aproximadamente
nove
anos, foram descontados valores a tal título dos proventos do consumidor apelado. Contudo, neste momento, pretende sustentar a ausência de informações essenciais para a fruição do contrato, pleiteando, assim, sua nulidade.

Com efeito, é cediço que, em nosso ordenamento jurídico, há vedação ao comportamento contraditório, ou seja, à adoção de condutas que se contradizem com o que foi anteriormente pactuado.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte apelada se beneficiou do contrato, possui experiência de crédito suficiente para compreender suas cláusulas e discernir a modalidade contratual pactuada, não há que se falar em vício de consentimento no momento da contratação.

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava plenamente ciente da contratação do cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento.
Assim, a continuidade dos descontos se justifica, não havendo fundamentos para o reconhecimento de danos morais ou materiais.

3.2.
Do pleito de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

No que concerne ao pleito de conversão da modalidade contratual, notadamente, acerca da conversão da modalidade inicialmente contratada para empréstimo consignado, entendo que deve ser rejeitado tal tese recursal, eis que, diante da ausência de comprovação do vício no negócio jurídico, levando em conta o grau de instrução do contratante, não se pode permitir a conversão do contrato a pedido do consumidor sob premissa temerária como alinhavado acima.

É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção da consumidora era de adquirir o empréstimo consignado, havendo comprovação do vício de consentimento, contudo, não restou comprovado o aludido defeito no negócio jurídico, não se desincumbindo do ônus a teor do que dispõe o art. 373, I do Código de processo Civil, agindo o banco em exercício regular do direito, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a sentença para manter a modalidade contratual inicialmente pactuada.

3.3.
Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado
.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Em observância ao disposto no art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita concedido à parte Apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025